Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009850-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), CONTASUL SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.723.279/0001-02 (AGRAVADO), PAULO EMILIO GLUCKSBERG - CNPJ: 57.688.877/0001-34 (AGRAVADO), FABIANE COVATTI GLUCKSBERG - CNPJ: 57.735.790/0001-70 (AGRAVADO), NELSON GLUCKSBERG - CNPJ: 57.689.023/0001-72 (AGRAVADO), ERONDINA MARGARIDA BOGO GLUCKSBERG - CNPJ: 57.689.461/0001-30 (AGRAVADO), MARKUS GUILHERME GLUCKSBERG - CNPJ: 57.690.087/0001-93 (AGRAVADO), MATHEUS HENRIQUE GLUCKSBERG - CNPJ: 58.005.929/0001-93 (AGRAVADO), JABES CAMILA VIEIRA GLUCKSBERG - CNPJ: 58.005.912/0001-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESSENCIALIDADE DOS BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que reconheceu, em caráter provisório, a essencialidade dos bens financiados no âmbito de recuperação judicial.

II. Nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. No entanto, a retirada ou venda dos bens essenciais à atividade da recuperanda encontra restrição durante o período de suspensão estabelecido no artigo 6o, §4o, da mesma lei.

III. O princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, busca viabilizar a superação da crise econômico-financeira da devedora, garantindo a continuidade da atividade produtiva e a manutenção dos empregos.

IV. No caso concreto, evidenciou-se que os bens objeto de alienação fiduciária são essenciais à atividade da empresa recuperanda, justificando-se a decisão de primeira instância que vedou sua retirada enquanto vigente o período de blindagem legal.

V. Jurisprudência consolidada reconhece que, embora os créditos fiduciários não se submetam à recuperação judicial, a proteção dos bens essenciais é assegurada pelo ordenamento jurídico para evitar a inviabilização da atividade empresarial da devedora.

VI. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 47, 49, §3o, e 6o, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000; TJMG, RAI n. 10079130732955001.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S. A.
(Id-

277982871), contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.o 10227395-82.2024.8.11.0015, proposta por
CONTASUL SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTROS,
concluiu por
determinar rejeitar os Embargos de Declaração oposto pelo Agravante, mantendo a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens de capital indicado no laudo pericial nas unidades produtivas da recuperanda,
vedando qualquer ato de constrição aos mesmos durante a vigência do stay period.

Aduz em síntese, que
a controvérsia recursal teve a sua origem em pedido de recuperação proposto pela ora agravada em 21/11/2024, perante a 4a Vara Cível de Sinop/MT, sob o pretexto de se encontrar em severa crise econômico-financeira.

Em decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial, lançada em 11/12/2024, foi declarada a essencialidade dos bens listados e individualizados no laudo pericial, no qual constava 3 veículos de luxo da Agravante, dentre eles:
veículo modelo VW Amarok, V6, 23/24

Considerando que o crédito do Agravante, foi classificado como extraconcursal pelos próprios agravados, bem como, que não houve declaração de essencialidade dos demais bens dados em garantia ao Agravante
,
foi ajuizada Ação de Busca e Apreensão dos referidos bens.

Afirma que o Juízo
a quo
foi induzido ao erro pelas RECUPERANDAS e baseando-se em um laudo extremamente genérico elaborado pelo administrador judicial, o juízo a quo reconheceu a essencialidade dos bens listados pelo GRUPO CONTASUL, determinando a manutenção dos veículos em posse das AGRAVADAS durante a vigência do período de blindagem.

Nessa esteira, considerando que (i) as RECUPERANDAS nem sequer possuem motoristas suficientes para a quantidade de veículos declarados essenciais pelo juízo, e que (ii) as AGRAVADAS não foram capazes de atestar o suposto caráter essencial dos veículos de propriedade deste CREDOR – assim como o laudo elaborado pelo administrador judicial – o BANCO VOLKSWAGEN opôs embargos de declaração em face da decisão que declarou a essencialidade dos bens, os quais foram rejeitados pelo juízo
a quo
.

Alega que as AGRAVADAS pleitearam a declaração da essencialidade de aproximadamente 80 (oitenta) veículos de propriedade de credores fiduciários, com base na alegação genérica de que estes seriam indispensáveis à continuidade das suas atividades. Contudo, em nenhum momento buscaram demonstrar como cada veículo é útil para o exercício da atividade empresária.

Conforme se depreende dos contratos firmados entre as partes, o crédito do BANCO VOLKSWAGEN encontra-se garantido por alienação fiduciária, de modo que, nos termos do art. 49, §3o, da LRF, tal crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Sustenta que, é de interesse das RECUPERANDAS demonstrar, de maneira pormenorizada, a razão para que os referidos bens devem ser mantidos em seu domínio. Em completa inobservância do seu dever de comprovação acerca da essencialidade dos bens, não restou demonstrado em qual intensidade a apreensão dos veículos atingiria o resultado financeiro mensal das empresas, restando impossível determinar em qual grau a indisponibilidade dos veículos traria algum prejuízo à recuperação judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para o fim de revogar a decisão recorrida e permitir que os proprietários dos bens dados em garantia fiduciária exerçam as medidas cabíveis para reintegração de seus bens.

O recurso foi recebido do efeito devolutivo – Id-278183867.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – Id-281853364.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-288694874.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Cumpri inicialmente consignar que referido Recurso versa sobre a mesma matéria dos Agravos de Instrumento de n’s. 1002514-52.2025.8.11.0000 e 1008099-99.2025.8.11.0000, aos quais já foram julgados por esta Egrégia Câmara.

Pois bem.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, concluiu por
reconhecer provisoriamente a essencialidade dos bens financiados.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca o provimento do recurso para o fim de
reformar integralmente da decisão agravada no sentido de reconhecer que os bens financiados por meio do Banco não são essenciais ao desenvolvimento da atividade da Agravada.

Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que, não resta configurado os pressupostos autorizativos para o provimento do recurso.

Incialmente, é de se salientar que o Juízo recuperacional é o competente para analisar e deliberar acerca da essencialidade de bem para a continuidade das atividades do grupo recuperando. Por outro lado, é cediço que bens adquiridos por meio de crédito bancário, firmado para o financiamento de tais bens, a qual tem como garantia bens alienados fiduciariamente, em regra, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, a teor do disposto no § 3o, do art. 49, da Lei no 11.101/2005.

Contudo, mister se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizara superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Todavia, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3o, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta à venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos,
verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4 o do art. 6 o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Logo, a despeito dos indicativos que relacionamos bens diretamente às atividades exercidas pelos Agravados, denota-se que as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, local em que, nos moldes da LRJ, o Juízo universal poderá proceder a exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa.

Sobre o caso é a jurisprudência abaixo colacionada:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.o C.C. ART. 6.o, § 4.o, AMBOS DA LEI N.o 11.101/2005. Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial. Recurso provido.”(
TJSP,RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35a Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. - A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial.” (TJMG,RAI n. 10079130732955001, 13a Câm.Cív., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014).

É certo ainda que o objetivo da Lei no 11.101/2005, é justamente para que se supere a situação de crise econômica-financeira do devedor e manutenção da fonte produtora de emprego aos trabalhadores, pelo que, o pleito do Agravante não encontra amparo no ordenamento jurídico, ao menos durante o período de blindagem.

Salienta-se ainda que o Juízo
a quo
ao proferir a decisão que se recorre, fez constar as seguintes observações sobre a essencialidade dos bens a serem reconhecidas para a superação de crise dos Recuperandos,
verbis:

“Cumpre destacar, ainda, que foi determinada a análise quanto à essencialidade dos bens indicados, sendo que, quando da constatação prévia, o laudo pericial atestou o caráter essencial de diversos bens, incluindo maquinários agrícolas (tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, distribuidores de fertilizantes, grades, entre outros); implementos agrícolas (roçadeiras, reboques, tanques, plataformas para colheita, etc.) e veículos (caminhonetes como Toyota Hilux e Ford Ranger, motocicletas e caminhões de diferentes marcas e modelos).

Referida decisão teve como base o parecer trazido aos autos pelo perito, ao qual analisou a utilidade e necessidade dos bens declarados como essenciais para a atividade do grupo econômico e detalhou suas características físicas (modelo, ano de fabricação, número de série, entre outros), além de descrever suas finalidades no contexto das operações, incluindo preparação do solo, transporte de insumos, colheita e manutenção. Também foi registrada a localização e as condições de uso de cada bem.

Outrossim, é de se observar ainda da decisão que se recorre que a matéria relativa a concursalidade do crédito do Agravante, não foi tratada na decisão agravada.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025